Tribunal: TJPA
Processo: 0423667-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0423667-94.2016.8.14.0301

APELANTE: T A Z COMERCIO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. PERTINÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 12780748, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 13468252), que os fatos incontroversos nos autos demonstram que o parcelamento da dívida não ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, mas, sim, o pedido de parcelamento, razão pela qual entende que, quando a execução fiscal foi proposta, o crédito tributário ainda não estava suspenso.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 13591830), nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O mérito do recurso consiste na análise da ocorrência ou não da suspensão do crédito tributário ocorrido anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal pelo ora agravante.

Defendeu o agravante que, quando do ajuizamento do processo executório, o crédito tributário ainda não se encontrava suspenso, pois só havia sido feito o pedido de parcelamento da dívida, tendo ocorrido o deferimento de tal petitório somente após a proposição da execução fiscal.

Tal fundamentação não encontra guarida na lei, pois o pedido de parcelamento que, na hipótese, ocorreu previamente ao ajuizamento da ação,

suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN)
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que, em Execução Fiscal, rejeitara Exceção de Pré-Executividade, uma vez que não configurada a ocorrência da alegada prescrição. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, a parte agravante apontou violação aos arts. 100, 110, 111, 153, 155-A e 174, parágrafo único, IV, do CTN, 1º, §§ 2º e 11, 5º e 12 da Lei 11.941/2009, 1º da Portaria PGFN/RFB 11/2010 e 1.022, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos Declaratórios, por suposta omissão não suprida, e, além disso, a ocorrência da prescrição da pretensão executória dos créditos tributários exequendos e a não interrupção do prazo prescricional quinquenal, em decorrência da adesão ao programa de parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial.

Nesta Corte, o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Da leitura das razões do Agravo interno, constata-se que o capítulo autônomo da decisão agravada alusivo à ausência de afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 não foi combatido no presente recurso, o que acarreta a preclusão, no ponto. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.098.451/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2023.

IV.
Consoante entendimento firmado nesta Corte, "o pedido de parcelamento tributário acarreta duas consequências: a) interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, por representar ato extrajudicial de confissão de dívida (art. 5º da Lei 11.941/2009), e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente o parcelamento"
(STJ, REsp 1.670.543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 838.581/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; REsp 1.493.115/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015; AgRg no REsp 1.342.546/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2015.

V. No caso concreto, a Corte de origem, diante do contexto fático-probatório dos autos, afastou a alegação de prescrição dos créditos tributários exequendos, em face do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, ao fundamento de que devidamente comprovado o pagamento e o termo de confissão de dívida, firmado por vontade do ora agravante em parcelar seus débitos.

VI. Nesses termos, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à arguição de prescrição dos créditos tributários exequendos, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 573.795/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/06/2015;

AgRg no REsp 1.425.947/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2014.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.030/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Assim, quando a execução fiscal foi proposta pelo ora agravante, o crédito tributário já estava suspenso e, consequentemente, ausente o título executivo apto a embasar o processo executivo
, devendo o ora recorrente arcar com o ônus da sucumbência em relação à ação de embargos à execução, conforme decidido no id. 11614821.

Destarte, t
al entendimento não foi ilidido pelos argumentos suscitados pelo ora recorrente, devendo ser mantido, portanto.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, consoante a fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023